Tribunal: TJPA
Processo: 0805179-46.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805179-46.2022.8.14.0000

PACIENTE: RIVALDO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/EXCESSO DE PRAZO. ART. 157, §2º, II E V E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao ser homologada sua prisão em flagrante
(fls. 23-25 ID nº 9062930),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado em que o paciente atentou, segundo a decisão judicial vergastada, contra
“a integridade das vítimas, que relataram que foram agredidas com socos, tapas, amordaçadas e ameaçadas, mediante armas de fogos utilizadas na conduta delitiva”
, periculosidade do paciente e contumácia delitiva, eis que
“segundo consta nos depoimentos prestados perante autoridade policial, trata-se de uma série de crimes de roubo desencadeadas no município suspostamente cometidos pelos flagranetados nos dias 20 e 23 de março do presente ano”
e o paciente e os demais flagranteados
“possuem sentença condenatória referenciada
no mesmo processo de nº: 0015230-76.2018.8140005.”.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE SE AVIZINHA. INEXISTÊNCIA DE MORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 04/07/2022. ILEGALIDADE INEXISTENTE. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

RIVALDO FERREIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800114-02.2021.8.14.0131.

A impetrante afirma que o paciente fora preso, acusado da prática dos crimes insertos nos artigos 157, §2º, I e 288, ambos do CP e art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, bons antecedentes.

Argumenta
excesso de prazo à formação da culpa.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco da impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 30-32 ID nº 9106328).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 38-44 ID nº 9193342).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 47-51 ID nº 9352460).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se da denúncia que, no dia 23/03/2021, por volta das 11h, a vítima Jailsa Barbosa Maciel estava em sua residência na Fazenda BH, localizada no Km16 da PA 415 (Vitória do Xingu) quando ouviu lhe chamarem no portão e foi verificar, ocasião em que foi surpreendida pelo paciente e mais três nacionais que, com arma de fogo, amarraram a vítima em um quarto e começaram a vasculhar a casa atrás de objetos para roubar. Momentos depois, o marido da vítima (Antônio Carlos Martins Pereira) que havia saído com seu filho e dois funcionários da fazenda para realizar um serviço, chegou. Diante da grave ameaça exercida pelo armamento, Antônio, seu filho e os dois funcionários foram obrigados a descer do veículo em que estavam, deitarem-se no chão e foram amarrados. Antônio relata, ainda, que ele e as demais vítimas eram obrigadas a olhar para baixo e ficaram imobilizados enquanto os quatro denunciados subtraiam os pertences da residência, dentre os quais destacam-se: uma caminhonete L200 TRITON cor PRATA ano 2013, galões de óleo, 5 aparelhos celulares, 2 aparelhos de televisão, a quantia de R$ 1.000,00, 2 cordões de ouro, 2 motoserras, 2 caixas de ferramentas e 1 rifle. Os denunciados ainda ameaçaram voltar posteriomente, em um caminhão, para pegar os gados da fazenda. Em seguida, os acusados empreederam fuga e, após, presos.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao ser homologada sua prisão em flagrante

(fls. 23-25 ID nº 9062930),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime revelada
pelo

modus operandi
empregado em que o paciente atentou, segundo a decisão judicial vergastada, contra
“a integridade das vítimas, que relataram que foram agredidas com socos, tapas, amordaçadas e ameaçadas, mediante armas de fogos utilizadas na conduta delitiva”
, periculosidade do paciente e contumácia delitiva,
eis que
“segundo consta nos depoimentos prestados perante autoridade policial, trata-se de uma série de crimes de roubo desencadeadas no município suspostamente cometidos pelos flagranetados nos dias 20 e 23 de março do presente ano”
e o paciente e os demais flagranteados
“possuem sentença condenatória referenciada no mesmo processo de nº: 0015230-76.2018.8140005.”.

Destaco o ato judicial atacado
(fls. 23-25 ID nº 9062930)
:

“DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que: I – as pessoas autuadas foram detidas em estado de flagrância, nos termos do art. 302; III, do CPP (na medida em que foram perseguidas e encontradas logo após a prática do crime) – foram ouvidos, na sequência legal, o condutor, as vítima, as testemunhas e os conduzidos; III – constam a garantia dos direitos constitucionais das pessoas autuadas, inclusive com

expedição das notas de culpa e comunicação das famílias das pessoas presas; IV – foi comunicada ao Juízo, no prazo legal; e V – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos.

Inexistem vícios materiais ou formais que maculem a peça, razão pela qual homologo o auto de prisão em flagrante.

Com o advento da Lei n.º 12.403/2011, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, inciso III).

Com efeito, a imputação que pesa sobre as pessoas autuadas é de terem cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

No caso dos autuados MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e RIVALDO FEIRA, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis), tendo em vista, principalmente, ser contumazes na prática delitiva, conforme certidões criminais

de Id: 24839666 e 24839667 anexada aos autos, assim como demonstram desprezo com a ordem pública e com a integridade das vítimas, que relataram que foram agredidas com socos, tapas, amordaçadas e ameaçadas, mediante armas de fogos utilizadas na conduta delitiva perpetrada pelos flagranteados, segundo consta nos depoimentos prestados perante autoridade policial, trata-se de uma série de crimes de roubo desencadeadas no município suspostamente cometidos pelos flagranetados nos dias 20 e 23 de março do presente ano.

Nesse ponto, mister salientar que se extrai das certidões de antecedentes criminais que os acusados são pessoas envolvidas com crime, de modo que se faz necessária sua custódia cautelar no presente momento. Vale dizer, que os acusados já tiveram outras chances de deixarem de se envolver com a criminalidade, mas continuam a demonstrar periculosidade na medida em que continuam a cometer crimes.

Destaca-se que ainda, que os flagranteados citados acima possuem sentença condenatória referenciada no mesmo processo de nº: 0015230-76.2018.8140005.

Em relação ao flagranteado JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SA, consta dos autos que o mesmo foi reconhecido pela vítima e que teria se valido de grave ameaça, inclusive jogando combustível contra um dos ofendidos e ameaçando tocar fogo no mesmo. Registre-se que ostenta condenação penal transitada em julgado, conforme proferido nos autos nº 0001495-15.2014.8.14.0005.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática de roubo, bem como a ação violenta praticada com as vítimas, conforme depoimentos de Id:24808192.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar das pessoas autuadas para garantia da ordem pública, apontadas como autoras do delito supra evidenciado. Soma-se a isso o fato de que a autoridade policial representa pela decretação da prisão preventiva em desfavor dos flagranteados.

Em relação a representação de acesso ao conteúdo e informações e mídias (facebook, Whatsapp, instagram, twiter, mensagens de textos, agendas telefônicas, vídeos, fotos, registros de ligações) dos aparelhos apreendidos no presente APF, identifico que o pedido está formalizado por autoridade legitimada. Os alvos estão suficientemente identificados, conforme exige o art. 10, II e IV da Resolução nº 59/CNJ, portanto não vislumbro, assim, qualquer das hipóteses impeditivas elencadas nos incisos do art.2º da Lei nº 9.296/96, no que concerne ao pedido.

ANTE O EXPOSTO, DECRETO a prisão cautelar do flagranteados JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SA, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO e RIVALDO FERREIRA, convertendo-a em prisão preventiva, na forma do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública, autorizando sua transferência para estabelecimento penal.

Defiro ainda acesso ao conteúdo de mídia e às informações armazenadas nos aparelhos telefônicos descritos no Id: 24808192 apreendidos no procedimento criminal em análise.

Intimem-se os acusados.

Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se a autoridade policial dando-lhe ciência desta decisão, bem como para adverti-lo da necessidade da conclusão do inquérito no prazo legal.

Servirá o presente MANDADO DE PRISÃO/OFÍCIO que deverá constar no Cadastro Nacional de Mandados de Prisão/CNJ.

Vitória do Xingu/PA, 26/03/2021 (regime de plantão)

ÊNIO MAIA SARAIVA

Juiz de Direito, respondendo em Cumulação.”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, processo eletrônico dje-177

divulg 14-07-2020

public 15-07-2020).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por outro lado, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se das informações do juízo coator que o paciente fora preso em flagrante delito em 25/03/2021 com mais três nacionais, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo), sendo o flagrante convertido em prisão preventiva em 29/03/2021.

A denúncia fora oferecida e recebida em 30/04/2021. A defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 13/05/2021 e fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/11/2021, que restou infrutífera em razão da instabilidade de conexão com a unidade prisional, sendo, por isso, redesignada em 28/01/2022 para o dia 28/03/2022, que se realizou parcialmente, restando pendente a oitiva das vítimas, das demais testemunhas de acusação, das testemunhas da defesa e o interrogatório dos réus. Requerida, em 18/03/2022, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, o pleito restou indeferido em 28/03/2022, sendo redesignada audiência de instrução e julgamento para o dia 04/07/2022, consoante consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E AUDIÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. PACIENTE DIABÉTICO. NÃO COMPROVADA VULNERABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.

3. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, decorrente do enredamento nas investigações no sentido de que o crime pudesse ser enquadrado como homicídio e, ainda, diante da suspeita do envolvimento do paciente com facção criminosa.

Ademais, em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior.

4. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.

5. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

6. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente, de forma premeditada em conjunto com o corréu Maicon, foi até o sítio onde residia a vítima para subtrair quantia em dinheiro, objetos e um veículo que foi incendiado após os fatos. Conforme relatado, a vítima foi amarrada e morta por meio de disparos de arma de fogo e golpes de faca.

7. Ademais, o paciente responde a três ações penais pelo delito de roubo majorado, situação que denota sua contumácia delitiva e justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

9. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.

10. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil e embora o paciente alegue ser diabético, situação que o enquadraria no grupo de risco da covid-19, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar o comprometimento do estado de sua saúde ou situação de vulnerabilidade, como consequência da pandemia, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não está tendo atendimento e proteção adequados.

11. Para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.

12. Habeas corpus não conhecido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da Comarca de Viamão/RS que imprima a maior celeridade possível no julgamento da Ação Penal n. 5013771-80.2020.8.21.0039.

(HC 680.798/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/05/2022